Tribunal: TJMT
Processo: 1018977-40.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018977-40.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA - CPF: 818.544.636-91 (ADVOGADO), MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - CNPJ: 29.469.420/0001-01 (EMBARGANTE), MATOSUL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.346.620/0001-99 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MARCO AURELIO FERREIRA COELHO - CPF: 451.072.868-95 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RED no 1018977-40.2023.8.11.0000 -
ID no 211301684

EMBARGANTE
:
MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

EMBARGADO
: MATOSUL TRANSPORTES LTDA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL –

OMISSÃO - OCORRÊNCIA EM PARTE –– PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.025 DO CPC/15 – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

Devem ser acolhidos em parte os embargos de declaração quando presente a omissão apontadas pelo embargante, ainda que não haja alteração do julgado, bem como deve ser rejeitada a parte que se pretende rediscutir a matéria.

Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS,
interpôs os presentes embargos de declaração de
ID no 211301684
,

objetivando sanar supostas omissões que estariam maculando o v. acórdão de
ID no 209983658
que
desproveu
o presente
RAI no 1018977-40.2023.8.11.0000
, mantendo a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da
Recuperação Judicial no 1020035-04.2021.8.11.0015
,
deferiu a realização da Assembleia Geral de Credores
, considerou que foram cumpridas as determinações constantes no
RAI no 1009322-78.2022.8.11.0000
, consistentes na averiguação das irregularidades declinadas nos autos pela credora MULTIPLIKE, no que se refere às transações de cessões de crédito ajustadas junto à
recuperanda
judicial.

Em suma, aduz que o v. acórdão se mostra omisso na medida que o julgamento
se embasou exclusivamente nos relatórios apresentados pelo Administrador Judicial nos autos de origem – que, frisa-se, foram emitidos somente com base nas informações fornecidas pela COFCO.

Afirma que não houve absolutamente nenhuma deliberação sobre a competência do embargante para imputar os pagamentos na forma estabelecida no Contrato de Cessão celebrado com a embargada, bem como no que dispõem os artigos 352 e 355 do Código Civil1, que regem a relação jurídica tida entre as partes.

Adiante, pondera que ao decidir pela existência ou não das irregularidades apontadas, era imprescindível que o v. acórdão mencionassem por qual motivo o Administrador Judicial desconsiderou por completo o que dispunha o Contrato de Cessão sobre a atribuição do embargante quanto à conciliação dos pagamentos e administração da conta
escrow
na elaboração de seus relatórios. Porém, infelizmente, não foi o que ocorreu no caso concreto.

Salienta ainda que o v. acórdão também foi totalmente omisso em relação à mencionada necessidade de apresentação do plano alternativo de credores em razão do término do
stay

period
, conforme bem preceituam os artigos 6o, § 4o-A e 56, §§ 4o, 5o, 6o e 7o da Lei 11.101/2005.

Enfatiza também que mesmo que o embargante tenha exaustivamente suscitado a questão nas razões recursais – inclusive citando decisão desta Colenda Câmara sobre o reconhecimento do término do período de blindagem por culpa da desídia da embargada (agravo no 1000235- 64.2023.8.11.0000) -, não houve nenhuma deliberação a respeito do tema.

No mais, assevera que considerando as omissões mencionadas, é fato que o v. acórdão acabou contrariando a regra no artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC/15, uma vez que deixou de enfrentar os argumentos deduzidos pelo embargante que, sem sombra de dúvidas, eram capazes de infirmar a conclusão deduzida neste recurso.

Por fim, pugna pelo provimento dos presentes embargos de declaração para sanar as omissões apontadas, modificando o v. acórdão embargado para que haja expressa deliberação sobre (i) a previsão contratual existente quanto à atribuição da embargante para conciliação dos pagamentos realizados na cessão de crédito e consequente administração da conta
escrow
, nos moldes do que dispõem o Contrato de Cessão e os artigos 352 e 355 do Código Civil; e (
ii
) a mencionada necessidade de apresentação do plano alternativo de credores em razão do término do
stay

period
, conforme bem preceituam os artigos 6o, § 4o-A e 56, §§ 4o, 5o, 6o e 7o da LFRJ.

Alternativamente, caso este juízo não entenda pelo provimento do presente recurso (o que não se espera), pleiteia-se, para fins de prequestionamento, o expresso pronunciamento sobre a aplicação dos artigos 352 e 355 do Código Civil, dos artigos 6o, § 4o-A e 56, §§ 4o, 5o, 6o e 7o da Lei 11.101/2005 e do artigo 489, §1o, inciso IV do CPC, ao caso concreto.

As contrarrazões foram apresentadas o
ID no 212697695
, oportunidade em que a parte embargada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo seu desinteresse na causa.

É o
relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),

o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo fragmento do acórdão tido como omisso:

“(...)
V O T O

Eminentes pares:

Para melhor compreensão, transcrevo parte do decisum singular da Juíza de Direito Giovana Pasqual Mello:

“
1. Da apuração das irregularidades suscitadas pela credora Multiplike FIDC:

De acordo com o V. acórdão proferido no Agravo de Instrumento n.o 1009322- 78.2022.8.11.0000 (
id n.o 91443248
), foi determinada a averiguação das irregularidades declinadas nos autos pela credora Multiplike FIDC, no que tange às transações de cessão de crédito ajustadas junto a recuperanda. Assim, no
id n.o 92089453
, determinou-se a realização de minuciosa análise pela AJ nos autos, a fim de examinar eventual fraude nas cessões de crédito formalizadas junto a aludida credora e na emissão de títulos de crédito pela empresa em recuperação judicial.

Após a oportunização do contraditório e ampla defesa em relação a todos os envolvidos, considerando-se a juntada de novos documentos nos autos, a administradora judicial apresentou suas conclusões sobre os fatos, nos
ids n.o 110982043/110982044 e n.o 112662726
, aduzindo que, em relação às cessões de crédito realizadas entre a recuperanda e a empresa Multiplike FIDC, há elementos que comprovaram o pagamento dos títulos de forma regular, não havendo incongruências. Ademais, ressaltou que foi comprovado o lastro dos títulos objeto de cessão em favor da Multiplike FIDC.

A credora Multiplike FIDC se manifestou, nos
ids n.o 112750125/112752150
, asseverando que a recuperanda recebeu indevidamente valores que deveriam ter sido pagos para a Multikplike FIDC, ante a cessão de crédito formalizada entre as partes, de modo que houve a prática de fraude pela empresa em recuperação judicial, afirmando que “a quebra da empresa é o único desfecho possível”.

A recuperanda, por sua vez, alegou que os títulos objetos de cessão de crédito entre as partes foram adimplidos, não havendo irregularidades (
id n.o 112762232
).

O Ministério Público requereu autorização para extração de cópia integral dos autos, a fim de proceder à análise dos fatos e intentar as medidas cabíveis, no
id n.o 94376105
.

Nos
ids n.o 123338325/123345468
, a credora Multiplike FIDC apresentou petição e documentos, alegando a apropriação de valore,s de forma indevida pela recuperanda; bem como aduziu que há confusão patrimonial entre os sócios e a empresa e que não houve averiguação quanto a tal fato pela AJ, requerendo sua destituição do encargo.

Decido.

A credora Multiplike FIDC aduziu as seguintes irregularidades: (i) desproporcionalidade dos valores declinados no pedido inicial de recuperação judicial, relativos ao conserto de 134 (cento e trinta e quatro) veículos que compõem sua frota; (ii) insurgência em relação ao crédito arrolado em nome de “Batista Duarte”; (iii) atuação da recuperanda em grupo econômico, juntamente com a empresa “Transmil”; (iv) fraude em relação a cessões de crédito pactuadas com a recuperanda, diante da ausência de lastro para emissão dos títulos cedidos, bem como recebimento de alguns dos créditos objeto de cessão, após ter cedido tais valores à Multiplike FIDC, de acordo com a petição e documentos dos
ids n.o 75048880/75052637
.

As questões atinentes aos itens i, ii e iii, acima referidos, foram devidamente deliberadas nos autos, nos termos da decisão do
id n.o 82504701
, ocasião em que:

1) em relação a legitimidade dos valores despendidos com o conserto dos veículos da recuperanda, destacou-se que descabe ao juízo recuperacional averiguar a verossimilhança da narrativa sobre a exposição histórica da crise financeira enfrentada pela empresa, sendo incumbência da AJ fiscalizar a veracidade das informações contábeis, apresentando relatórios mensais ao juízo.

2) No que tange ao crédito arrolado em nome de “Batista Duarte”, restou consignado que tal discussão é incabível nos autos da recuperação judicial. Isso porque, a análise quanto aos créditos arrolados pela recuperanda deve ser realizada na fase administrativa de verificação de créditos, pela AJ; posteriormente, fica assegurada a apresentação de impugnação de crédito, mediante o manejo do incidente apropriado, razão pela qual, a análise de tal pretensão foi indeferida na forma como proposta pela credora Multiplik FIDC. Convém ressaltar, por oportuno, que foi ajuizada impugnação de crédito pela Transportadora Batista Duarte Ltda, na qual se discute a respeito do crédito em questão – processo n.o 1009042-62.2022.8.11.0015.

3) Quanto a alegação de que a recuperanda atua juntamente com a empresa “Transmil”, a decisão do
id n.o 82504701
destacou que, mesmo diante da constatação de grupo econômico entre as sociedades, não é impositiva a formação de litisconsórcio ativo necessários nos autos da recuperação judicial.

Nos autos do RAI n.o 1009322-78.2022.8.11.005 foi determinada a apuração de possíveis irregularidades referente às cessões de crédito pactuada entre a recuperanda e a credora Multiplike FIDC, consoante o V. acórdão juntado ao
id n.o 91443248
.

Deste modo, a apuração das irregularidades pendentes de saneamento nos autos diz respeito a cessão de crédito firmada entre a recuperanda e a credora Multiplike FIDC e as nuances que envolvem tal negócio jurídico. Nesse ponto, a credora Multiplike FIDC referiu que a recuperanda aplicou um “golpe”, ao receber valores relativos a créditos que já cedidos para a indigitada credora, conforme Contrato de Cessão e Aquisição de Direitos de Crédito e Outras Avenças – Com Coobrigação n.o 257305/1. Afirma que a recuperanda objetivou o recebimento dúplice dos créditos em questão, haja vista que recebeu da credora Multiplike o valor relativo à aquisição dos direitos creditórios, bem como recebeu a quantia paga pelos devedores, que deveria ser destinada diretamente à cessionária.

O contrato de cessão ajustado entre as partes foi juntado nos
ids n.o 75050281/75051252
, por meio do qual é possível observar que todas as cessões celebradas dizem respeito a créditos inicialmente devidos à recuperanda, nos quais figura como devedora a empresa Cofco International Brasil S/A.

Assim, embora a empresa Multiplike FIDC tenha alegado que a devedora Cofco realizou o pagamento de créditos em favor da recuperanda, quando os mesmos deveriam ter sido pagos para a cessionária Multiplike, a administradora judicial informou nos autos que não localizou “evidências de que a COFCO pagou à Matosul nas contas Cooperativa Sicredi, Santander, Itaú e Banco do Brasil valores relativos às faturas objeto dos Termos de Cessão celebrado entre o Fundo e a Recuperanda, com a ressalva de que a confirmação de tais informações somente poderá ser feita por meio de relatório detalhado da COFCO” (
ids n.o 95644763 e 106406481
). Em sua última manifestação, apresentada posteriormente aos esclarecimentos prestados pela empresa Cofco nos autos, a
AJ reafirmou que diante de todos os documentos juntados pelos envolvidos é possível concluir os créditos devidos pela COFCO, cedidos para a Multiplike FIDC, foram pagos na conta Escrow
(
id n.o 110982043
). (GRIFO NOSSO)

Em igual sentido, a então devedora Cofco International Brasil S/A noticiou no presente feito que todos os pagamentos foram efetivados diretamente na conta “escrow” (
id n.o 110696596
).

Neste ponto, verifica-se que, ante a cessão de crédito, foi instituída uma conta bancária em nome da cedente (recuperanda), denominada “conta escrow”, por meio da qual a cessionária opera os valores recebidos dos devedores. É dizer: a devedora primitiva realiza o depósito do valor devido na conta “escrow”, em nome da empresa cedente, cuja conta é operada pela cessionária, a fim de evitar fraudes e facilitar a transação entre os envolvidos.

No caso, ressai dos esclarecimentos prestados pela AJ, no
id n.o 93324845
, que os termos de cessão em questão somam o valor de R$ 2.675.968,29 (dois milhões, seiscentos e setenta e cinco mil, novecentos e sessenta e oito reais e vinte e nove centavos). A AJ referiu, ainda, que houve a entrada da quantia de R$ 22.645.932,08 (vinte e dois milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil, novecentos e trinta e dois reais e oito centavos) na conta “escrow”, mas a cessionária Multiplike FIDC não providenciou o devido desconto de seus valores e, ao que parece, repassou quantia a maior para a recuperanda, que utilizou os valores, conforme reconhecido nos
ids n.o 5051875 e n.o 94648119
.

Não se pode deixar de levar em consideração, ademais, a manifestação da Cofco International Brasil S/A, a qual aduziu que os pagamentos por ela realizados foram feitos na conta “escrow”, não havendo que se falar nas irregularidades apontadas pela empresa Multiplike FIDC, consoante
id n.o 110696596
.

Convém destacar, por oportuno, que a administradora judicial asseverou que conferiu um a um dos documentos apresentados pela empresa Cofco, concluindo que todas as faturas que compõe o objeto de cessão de crédito foram quitadas regularmente, mediante o pagamento direcionado para a conta “scrow”, não havendo nenhum indício de que houve o pagamento, em favor da recuperanda, em outras contas bancárias de sua titularidade, de acordo com
id n.o 110982043
.

Oportunamente, verifica-se que credora Multiplike FIDC aduziu que deve ser considerada a sentença proferida nos autos 1108105-16.2021.8.26.0100. Neste aspecto, insta esclarecer que o referido processo se trata de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito ajuizada por Cofco International Brasil S/A em face da recuperanda e da empresa Multiplike FIDC, na qual foi reconhecido que a autora (Cofco) não deve o valor cobrado pela cessionária (Multiplique), pois tal questão não foi objeto de controvérsia entre as partes. Porém, foi consignado o direito da empresa Multilike FIDC em cobrar a quantia da cedente, Matosul Transportes Ltda, nos termos da sentença juntada ao
id n.o 112752150
.

Cabe ressaltar, ademais, que o deslinde do aludido feito não conduz ao raciocínio de que a recuperanda praticou ato ilícito. Assim, com relação aos créditos cedidos para a Multiplike FIDC, não há se falar em irregularidade, a ponto de ensejar a conclusão de que houve fraude hábil a acarretar revogação do processamento da recuperação judicial ou convolação em falência.

No que diz respeito à alegação de que houve a prática do delito de emissão fraudulenta de duplicata mercantis, previsto no artigo 172, do Código Penal (
id n.o 75050247
), a AJ referiu que procedeu à conferência de todos os títulos que lastrearam as cessões de crédito, inclusive mediante diligência junto a SEFAZ/MT, atestando a legitimidade dos documentos (
id n.o 93324845, n.o 95644763 e n.o 106406481
).

Assim, verifica-se que foram esclarecidas as questões suscitadas pela empresa Multiplike FIDC nos autos, não havendo comprovação de ilicitude por parte das recuperandas. Ao revés, a AJ esclareceu as nuances do negócio jurídico travado entre as partes e emitiu parecer técnico, devidamente embasado, atestando a inexistência de quaisquer irregularidades, de modo que não há fatos hábeis a obstar o regular processamento da recuperação judicial.

Por fim, quanto ao requerimento de extração de cópia integral dos autos, formulado pelo Ministério Público no
id n.o 94376105
, consigno que se cuida de processo virtual público, de modo que é despicienda a autorização colimada. Assim, dê-se vistas ao MP, para a adoção das medidas pertinentes.

2. Do pedido de intimação dos credores facultando a apresentação de plano de recuperação judicial alternativo:

No
id n.o 108900428 e n.o 114373833
, a Credora Multiplike FIDC requereu a intimação dos credores para que apresentem proposta de plano alternativo de recuperação judicial, caso queiram.

A administradora judicial aduziu que o artigo 6o, §4o-A, da LRF, o qual faculta aos credores a apresentação de plano alternativo de recuperação judicial, não se aplica ao caso, haja vista que já houve a convocação de assembleia geral de credores nos autos, dentro do período de blindagem da recuperanda, cuja solenidade restou obstada por deliberação judicial (
id n.o 110018848
).

Neste ponto, embora exista previsão legal em relação à possibilidade de apresentação de plano alternativo pelos próprios credores, nos casos em que não houver deliberação sobre o plano de recuperação judicial após o decurso do stay period (artigo 6o, §4o-A, da LRF), no caso dos autos, foi obstada a deliberação do plano em assembleia geral de credores, haja vista a prolação de decisão judicial nesse sentido, consoante
id n.o 92089453
.

Ademais, o plano de recuperação judicial foi apresentado pelos recuperandos no termo legal, de modo que não se revela adequado impossibilitar a análise do plano inicialmente apresentado, pela coletividade de credores, haja vista que a realização do conclave não ocorreu devido à ordem judicial. Em relação ao tema, a doutrina esclarece:

“Mas é relevante atentar que essa alternativa disposta em favor dos credores, em última análise, é feita em prol do ideal da recuperação judicial da empresa , que em princípio se visa a alcançar de forma negocial, razão pela qual somente pode ser implementada se a mora na deliberação do plano de recuperação judicial do devedor não puder ser imputada aos próprios credores. Deve-se, em boa exegese, conceber a materialização dessa faculdade conferida pelo §4o-A do art. 6o com mais rigor ainda: é exercitável desde que a mora seja imputável ao devedor, porquanto o atraso pode decorrer não necessariamente de ação ou de omissão do devedor ou dos credores, mas da própria máquina judiciária” (CAMPINHO, Sérgio. Curso de Direito Comercial – Falência e Recuperação de Empresa / Sérgio Santos. – 12. ed. – São Paulo: SaraivaJur, 2022).

Ante tais considerações, indefiro o pedido de intimação dos credores para apresentação de plano de recuperação judicial alternativo, formulado no
id n.o 108900428
.

3. Do prosseguimento do feito:

Frisa-se que as supostas irregularidades declinadas nos autos pela credora Multiplike FIDC foram devidamente analisadas, conforme o “item 1”, deste decisum. Deste modo, ante a constatação quanto a ausência de quaisquer incongruências, de rigor o prosseguimento do feito, com a consequente convocação da AGC.

Assim, intime-se a administradora judicial para que indique a data e o local para a realização da assembleia geral de credores, no prazo de 05 (cinco) dias.

Com a juntada das informações, expeça-se o edital de convocação da assembleia geral de credores, em conformidade com o disposto no art. 36, incisos e parágrafos, da Lei n.o 11.101/2005.

O edital deverá ser disponibilizado no sítio eletrônico da administradora judicial. Outrossim, a recuperanda deverá publicar o expediente no órgão oficial e em jornais de grande circulação, no prazo de 05 (cinco) dias, após a expedição do documento nos autos.

Por fim, intime-se a administradora judicial a se manifestar sobre as alegações do
id n.o 123338325
, no prazo de 10 (dez) dias. Ademais, colha-se o parecer do Ministério Público a respeito.

Intimem-se. Sinop/MT,

(datado digitalmente)

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

Juíza de Direito
"

Conforme se denota,
foi
deferido
pelo juízo singular a realização de Assembleia Geral de Credores, sob o fundamento de que foram cumpridas as determinações proferidas no
RAI no 100932278.2022.8.11.0000
, consistentes na averiguação das irregularidades declinadas nos autos pela credora
MULTIPLIKE FIDC
, no que tange às transações de cessões de crédito ajustadas junto à recuperanda.

Declarou a Juíza singular que somente deferiu a convocação da AGC após minuciosa análise da questão pela Administrador Judicial, que ao examinar as cessões de crédito realizadas entre a recuperanda e a empresa MULTIPLIKE FIDC, informou que há elementos que comprovaram o pagamento dos títulos de forma regular, não havendo quaisquer incongruências. Ademais, ressaltou que foi comprovado o lastro dos títulos objeto de cessão em favor da MULTIPLIKE FIDC.

Por outro lado, tanto na ação principal quanto neste recurso, a credora/agravante MULTIPLIQUE FIDC asseverou que a recuperanda MATOSUL fraudou as cessões de direitos creditórios regularmente realizadas, com o objetivo de receber duas vezes pelos créditos que já havia vendido: uma, por meio dos pagamentos realizados pelo MULTIPLIKE no ato das cessões de créditos celebradas e outra, por meio do desvio dos pagamentos realizados pelos sacados/devedores dos créditos.

Alegou ainda que além da prática de fraude, houve apropriação de valores de forma indevida, bem como confusão patrimonial entre os sócios e a empresa, o que, inclusive, não foi averiguada pela AJ.

Afirmou que mesmo diante de todas as irregularidades apontadas, foi deferida a convocação da AGC, motivo da interposição do presente recurso.

Pois bem.

Após detida análise no conjunto probatório, bem como nas alegações apresentadas na inicial do recurso, não se constata motivos para reformar a decisão agravada.

Isto porque, na origem, os indícios apontam que as irregularidades foram sanadas, inclusive o Administrador Judicial realizou uma averiguação pormenorizada das eventuais irregularidades
noticiadas pelo credor
MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
.

Verifica-se que no escopo de apurar os fatos, a equipe da AJ realizou diversos questionamentos e solicitou extenso rol de documentos da MATOSUL e do FUNDO MULTIPLIKE, com fito de compreender as duas versões. Confira, respectivamente:

Dando sequência aos trabalhos, após analisar os documentos disponibilizados pelas partes, a equipe da AJ entrou em contato com os representantes do FUNDO, solicitando
maiores esclarecimentos quanto à origem de alguns pagamentos feitos pelo MULTIPLIKE à MATOSUL, identificados na conta bancária da COOPERATIVA SICREDI que não possuíam justificativa de fato gerador, bem como documentação suporte que corrobore os valores pagos. O pedido foi atendido em 08/09/2022 e 14/09/2022. Confira:

Posteriormente, em 20/09/2022, a equipe do
AJ1 contactou, novamente, a equipe de representantes do Fundo e solicitou mais esclarecimentos concernentes aos recebimentos da COFCO na conta Escrow, o que foi disponibilizado:

Ainda, em
15/12/2022
, a equipe da AJ procedeu à intimação do GRUPO COFCO para prestar os esclarecimentos necessários, a saber:

“e) buscando esclarecimentos e assegurar maior segurança às conclusões, pela reiteração da intimação do Grupo COFCO International para que informe as faturas e CTe-s que originaram cada transferência/pagamento realizado em favor da Matosul Transportes Ltda, do exercício de 2021, acompanhado dos seus respectivos comprovantes de pagamento;

f) pela intimação do Multiplike para que se manifeste quanto a presente manifestação, como também das anteriormente apresentadas por esta auxiliar, quais sejam, id. 93324845 e 95644763.”

No dia seguinte, em
16/12/2022
,
ainda buscando apurar a operação feita entre a MATOSUL, MULTIPLIKE e COFCO, o Administrador Judicial solicitou aos representantes do Fundo mais informações e esclarecimentos relacionados aos pagamentos na conta Escrow, cuja resposta foi encaminhada em
19/12/2022
. Confira pedido e resposta:

De mãos de todos os documentos, a equipe do AJ concluiu que os pagamentos das cessões de crédito objeto da discussão foram feitos corretamente na conta Escrow.

Sendo assim, no dia
27/02/2023
, o Administrador Judicial apresentou parecer final, respondendo o questionamento “c”, relativo à matéria em discussão:

“c)
Quanto às alegações de que a Matosul teria fraudado as cessões de crédito realizadas entre as partes, na medida que solicitou a alteração do domicílio bancário de onde a COFCO realizava os pagamentos dos valores devidos à cessionária (conta escrow) para outra conta de titularidade da Matosul e que a Recuperanda praticou o crime de emissão fraudulenta de duplicatas mercantis (títulos frios)
:

i. os Conhecimentos de Transporte (CTe-s) que compõe as cessões de crédito de n° 215150, 220111, 224849, 222234 e 223483, cedidos pela Matosul ao Multiplike, ora em discussão, foram pagas pelas empresas COFCO, na conta escrow de n° 0008113962 sob a titularidade da empresa Matosul Transportes Ltda.

ii. a Recuperanda demonstrou a existência e regularidade dos títulos objeto dos Termos de Cessão no 220111, 222234, 215150, 224849 e 223483, ora, em discussão;”

Conforme se denota, a
Administradora Judicial teve a cautela de ouvir (em várias oportunidades) todas as partes envolvidas, bem como solicitaram uma extensa quantidade de informações e documentos complementares para conseguir apurar e concluir, com a segurança necessária, que não houve a irregularidade alegada e que todas as cessões objeto de discussão foram recebidas na conta escrow pela MATOSUL.

Verifica-se, ainda, através da planilha anexa, que todas as cessões objeto de discussão foram recebidas na conta escrow pela MATOSUL”, e na ocasião, esclareceu que cada borderô compõe diversas faturas de conhecimento de transportes e que, consequentemente, possuem datas diferentes de vencimento, sendo contempladas em uma única nota para facilitar tanto o pagamento, quanto o recebimento dos valores pagos pela COFCO à MATOSUL, inclusive foi checado perante a SEFAZ-MT, oportunidade em que se constatou sua regularidade, conforme extensa tabela anexada aos autos principais (ID no 10640729):

Como se vê, ficou constatado que os valores e as datas de pagamento dos Títulos que incluem as cessões de crédito 215150, 220111, 224849, 222234 e 223483, ora em discussão, coincidiam com os extratos da Conta Escrow e também com as planilhas da COFCO, onde há a indicação de que todos os pagamentos foram efetuados no banco n° 274 (Money Plus), agência 000001, conta corrente n° 0008113962, dv 8, ou seja, na conta Escrow, conforme ID no 94648132 dos autos principais e 182673693 deste. Confira:

Desta feita, é possível concluir com base nos documentos e esclarecimentos, que os CTe-s que compõem as cessões de crédito de n° 215150, 220111, 224849, 222234 e 223483 cedidos pela MATOSUL ao MULTIPLIKE, ora em discussão, foram pagos na Conta Escrow de n° 0008113962 e não diretamente à MATOSUL, como sustentado pelo agravante.

Logo, diante deste bem elaborado estudo feito pela AJ em
08/08/2023
, a juíza singular proferiu a decisão acima transcrita, cujo importante fragmento transcrevo:

“(...)Assim, verifica-se que foram esclarecidas as questões suscitadas pela empresa Multiplike FIDC nos autos, não havendo comprovação de ilicitude por parte das recuperandas. Ao revés, a AJ esclareceu as nuances do negócio jurídico travado entre as partes e emitiu parecer técnico, devidamente embasado, atestando a inexistência de quaisquer irregularidades, de modo que não há fatos hábeis a obstar o regular processamento da recuperação judicial. (...)”

Não é de se olvidar que e
m toda recuperação judicial, como auxiliar do juiz e sob sua direta supervisão, atua um profissional na função de administrador judicial. Trata-se de pessoa da confiança do juiz, sendo assim, deve o juiz confiar no seu trabalho.

No caso em tela, a AJ foi chamada para dar conta de questões técnicas e fornecer subsídio para a juíza condutora do feito, já que compete ao Administrador Judicial a verificação de todos os créditos que serão arrolados na relação de credores das devedoras, sendo que essa verificação abrange a análise de lastros; o recebimento de documentos enviados pelos credores; as divergências intentadas em incidentes processuais, dentre outros.

Ademais, eventuais irregularidades insanáveis no decorrer no processamento da recuperação, na certa não passarão despercebidas pelo crivo da juíza condutora do feito.

Deste modo, diante de todas as circunstâncias, não vejo outra alternativa a não ser de manter a decisão recorrida.

Ante o exposto e em consonância com o parecer,
nego provimento ao recurso
, consequentemente, revogo a liminar recursal concedida no
ID no 180433690
, devendo os autos principais terem seu regular andamento.

É como voto.-
”

Portanto, denota-se do v. acórdão, o julgamento se pronunciou ponto a ponto sobre as teses tidas como omissas e contraditórias,
exceto
quando ao alegado plano alternativo, oque, de fato, se mostra omisso.

Neste particular, sustenta a embargante que considerando o encerramento do período de
stay period
, deverá oportunizar a apresentação de plano alternativo pelos credores sujeitos à recuperação judicial, conforme preceituam os
artigos 6o, § 4o-A

e

56, §§ 4o, 5o, 6o e 7o, ambos da Lei 11.101/2005
.

Não é de se olvidar que com advento da
Lei no 14.112/2020
, permitiu-se facultar aos credores apresentarem um plano alternativo, o qual poderá ocorrer em duas situações especificas.

A primeira hipótese está expressamente positivada nos
§§ 4o a 8o do artigo 56 da LRJ
e ocorre quando da rejeição do plano de recuperação judicial

originalmente proposto pela empresa devedora pela Assembleia Geral de Credores.

A segunda, quando há o transcurso do prazo ordinário de suspensão da exigibilidade das obrigações sujeitas à recuperação judicial, também conhecido como prazo do

stay period
,
que é de 180 ou 360 dias, sem deliberação da Assembleia Geral de Credores sobre o plano, nos termos
§ 4o-A do artigo 6o da LRJ
.

No tocante ao primeiro aspecto, não é possível apresentação do plano alternativo, uma vez que o conclave sequer chegou a ser realizado diante de ordem judicial de suspensão, em atendimento ao pedido da própria agravante.

No tocante ao segundo aspecto, conforme se denota, com a alteração da
Lei no 11,101/2005
pela
Lei no 14.112/2020
, com a inserção do
artigo 6o, § 4o-A
, assegurou-se que após o
stay period
poderão aos credores apresentarem plano alternativo em 30 dias do término do prazo de prorrogação.

Contudo, no presente caso, embora tenha previsão legal em relação à possibilidade de apresentação de plano alternativo pelos próprios credores nos autos em que não houver deliberação sobre o plano de recuperação judicial após o decurso
stay period,
certo é que o plano de recuperação judicial em questão foi apresentado pelos devedores no prazo legal, de modo que não se revela adequado nesta fase

a análise de um eventual plano alternativo apresentado por um credor em detrimento coletividade de credores, muito mais ainda quando a coletividade não teve oportunidade de debater o plano inicialmente apresentado, diante da suspensão do conclave pela embargante.

Portanto, por ora,

não há como acolher um pedido de plano alternativo na tentativa de se sobrepor aos direitos dos demais credores de votar o PRJ em AGC e apresentar um plano que preserve apenas o direito creditório do embargante.

Ademais, a AGC é o mecanismo coletivo e democrático que dá aos credores o direito de deliberar sobre o futuro da empresa em recuperação judicial, assim dispondo pela aprovação ou rejeição do plano de recuperação que será utilizado como meio de soerguimento e de superação da crise econômico-financeira integral e diretamente ligada ao objetivo principal do processo recuperatório.

Para
DANIEL CARNIO COSTA
, além do requisito temporal estabelecido para propositura do plano alternativo, o § 6o do artigo 56 também elencou requisitos materiais cumulativos, os quais precisam estar presentes para que o plano alternativo de recuperação judicial possa ser colocado em votação pelos credores, o que neste momento não foi demonstrado. Confira:

“E importante consignar que não ha limitação de quantidade de planos alternativos que poderão ser propostos pelos credores. Entretanto, se mais de um credor quiser fazer a proposta, devera preencher todos os requisitos materiais para que o plano possa ser submetido a votação pela assembleia-geral de credores.

O primeiro requisito esta previsto no artigo 56, parágrafo 6o, inciso I da Lei 11.101/2005 e determina que a rejeição do plano de recuperação judicial proposto pela empresa devedora não tenha possibilidade de ser homologado judicialmente via cram down, nos termos do artigo 58, parágrafo 1o, do mesmo diploma legal.

Quando verificada a possibilidade de aprovação do plano de recuperação judicial apresentado pela sociedade empresária devedora pela via do cram down, de fato não ha razão para que seja possibilitado aos credores a apresentação de um plano alternativo.

O segundo requisito esta relacionado no inciso II e refere-se a necessidade de o plano de recuperação judicial alternativo preencher as condições mínimas mencionadas no artigo 53 da Lei 11.101/2005, ou seja, que contenha a discriminação pormenorizada dos meios de recuperação que serão empregados, a demonstração da viabilidade econômica e a apresentação de laudo de avaliação de ativos do patrimônio da empresa devedora.”
(COSTA, Daniel Carnio. Comentarios a lei de recuperacao de empresas e falencias: Lei 11.101, de 09 de fevereiro de 2005. COSTA, Daniel Carnio; MELO, Alexandre Correa Nasser de (Coords.). Curitiba: Jurua, 2021. p. 169).

Desta forma, resta sanada a omissão, sem, contudo, alterar o v. acórdão que manteve a decisão singular que determinou a realização da Assembleia Geral de Credores
.

No mais, a parte embargante requereu o prequestionamento da matéria em discussão.

O recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
acolho em partes os embargos de declaração,
para sanar a omissão existentes, sem, contudo, alterar o v. acórdão.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024